Tribunal: STJ
Processo: 1001498-31.2020.8.26.0288
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656478 - SP(2024/0196924-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CORAM COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - SP211808
CARINA MOISÉS MENDONÇA - SP210867
PRISCILA PAGAN ZANDONÁ - SP247249
AGRAVADO
: ROBERTO DINIZ JUNQUEIRA FILHO
ADVOGADOS
: EDUARDO MARCHETTO - SP111274
CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICATAS MERCANTIS, EMBARGOS À EXECUÇÃO E SUSTAÇÃO DE
PROTESTO. REEXAME DE PROVAS, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, ENTREGA DE MERCADORIAS E TEORIA DA
APARÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, falta de violação
aos arts. 932, III, e 933 do CC e ao
II, b, da
e incidência
art. 15,
Lei n. 5.474/1968,
da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve embargos à execução e cautelares de sustação de
protesto em duplicatas mercantis, decorrentes de execução lastreada em compras
de defensivos agrícolas no valor de R$ 927.518,39.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos e as
cautelares, mantendo a execução.
4. A Corte a quo reformou a sentença para acolher os pedidos, declarar a
inexistência de relação jurídica, reconhecer a inexigibilidade das duplicatas,
determinar o cancelamento dos protestos e extinguir a execução.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, I e
II, do CPC por omissões quanto à regular constituição dos títulos, entrega das
mercadorias e teoria da aparência; (ii) saber se houve violação do
§ 1o,
art. 489,
IV, do CPC por falta de enfrentamento de fundamentos essenciais; (iii) saber se o
II, b, da
admite a exigibilidade de duplicatas sem aceite
art. 15,
Lei n. 5.474/1968
Documento eletrônico VDA54042892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5cdf07b3-afc8-4bb6-aa2c-0753466027aa

com comprovantes de entrega assinados por prepostos; e (iv) saber se incidem os
arts. 932, III, e 933 do Código Civil para responsabilizar o empregador pelos atos
do empregado com aplicação da teoria da aparência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configurou negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou os
pontos relevantes e rejeitou embargos declaratórios por mero inconformismo,
afastando ofensa aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
7. A conclusão sobre fraude, ausência de entrega ao sacado e inexistência de
poderes de representação está baseada em provas; a modificação das premissas
atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. A cobrança de duplicata sem aceite exige prova efetiva da entrega ao sacado
(art. 15, II, b, da
; os canhotos por terceiros e a entrega em
Lei n. 5.474/1968)
endereço diverso não suprem a exigência, sendo inviável o reexame probatório.
9. A responsabilidade do empregador pelos arts. 932, III, e 933 do CC foi afastada
diante da inexistência de poderes representativos e da negligência da fornecedora;
o acórdão está em harmonia com a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n.
83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das
Tese de julgamento
conclusões fático-probatórias sobre fraude, entrega das mercadorias e poderes de
representação. 2. Não há violação aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC
quando o acórdão enfrenta as questões essenciais e rejeita embargos declaratórios
por pretensão de rediscussão. 3. O
II, b, da
exige prova
art. 15,
Lei n. 5.474/1968
de entrega ao sacado para a exigibilidade de duplicatas sem aceite; comprovantes
assinados por terceiros e entrega em endereço diverso não atendem ao requisito. 4.
Afastada a responsabilidade do empregador pelos arts. 932, III, e 933 do Código
Civil e a teoria da aparência, diante da ausência de poderes de representação e da
falta de cautela da fornecedora. 5. Em harmonia com a jurisprudência do STJ,
aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, I, II; 1.025; 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11;
II,
; Código Civil, arts. 932, III; 933; Constituição
Lei n. 5.474/1968, art. 15,
b
Federal,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2081093/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
13/10/2022;
REsp n. 1575985/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54042892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5cdf07b3-afc8-4bb6-aa2c-0753466027aa

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5cdf07b3-afc8-4bb6-aa2c-0753466027aa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656478 - SP (2024/0196924-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CORAM COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS
LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812

LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - SP211808

CARINA MOISÉS MENDONÇA - SP210867

PRISCILA PAGAN ZANDONÁ - SP247249
AGRAVADO
: ROBERTO DINIZ JUNQUEIRA FILHO
ADVOGADOS
: EDUARDO MARCHETTO - SP111274

CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICATAS MERCANTIS, EMBARGOS À EXECUÇÃO E SUSTAÇÃO DE
PROTESTO. REEXAME DE PROVAS, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
ENTREGA
DE
MERCADORIAS
E
TEORIA
DA
APARÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, falta de violação
aos arts. 932, III, e 933 do CC e ao
II, b, da
e incidência
art. 15,
Lei n. 5.474/1968,
da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve embargos à execução e cautelares de sustação de protesto
em duplicatas mercantis, decorrentes de execução lastreada em compras de
defensivos agrícolas no valor de R$ 927.518,39.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos e as
cautelares, mantendo a execução.
4. A Corte a quo reformou a sentença para acolher os pedidos, declarar a inexistência
de relação jurídica, reconhecer a inexigibilidade das duplicatas, determinar o
cancelamento dos protestos e extinguir a execução.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, I e
II, do CPC por omissões quanto à regular constituição dos títulos, entrega das
mercadorias e teoria da aparência; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, IV,
art. 489,
Documento eletrônico VDA51861117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 6ee980e2-e58f-44a8-9417-b23e63fce219

do CPC por falta de enfrentamento de fundamentos essenciais; (iii) saber se o art. 15,
II, b, da
admite a exigibilidade de duplicatas sem aceite com
Lei n. 5.474/1968
comprovantes de entrega assinados por prepostos; e (iv) saber se incidem os arts.
932, III, e 933 do Código Civil para responsabilizar o empregador pelos atos do
empregado com aplicação da teoria da aparência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configurou negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou os
pontos relevantes e rejeitou embargos declaratórios por mero inconformismo,
afastando ofensa aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
7. A conclusão sobre fraude, ausência de entrega ao sacado e inexistência de poderes
de representação está baseada em provas; a modificação das premissas atrai o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
8. A cobrança de duplicata sem aceite exige prova efetiva da entrega ao sacado (art.
15, II, b, da
; os canhotos por terceiros e a entrega em endereço
Lei n. 5.474/1968)
diverso não suprem a exigência, sendo inviável o reexame probatório.
9. A responsabilidade do empregador pelos arts. 932, III, e 933 do CC foi afastada
diante da inexistência de poderes representativos e da negligência da fornecedora; o
acórdão está em harmonia com a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das
Tese de julgamento
conclusões fático-probatórias sobre fraude, entrega das mercadorias e poderes de
representação. 2. Não há violação aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC
quando o acórdão enfrenta as questões essenciais e rejeita embargos declaratórios
por pretensão de rediscussão. 3. O
II, b, da
exige prova de
art. 15,
Lei n. 5.474/1968
entrega ao sacado para a exigibilidade de duplicatas sem aceite; comprovantes as
sinados por terceiros e entrega em endereço diverso não atendem ao requisito. 4.
Afastada a responsabilidade do empregador pelos arts. 932, III, e 933 do Código
Civil e a teoria da aparência, diante da ausência de poderes de representação e da
falta de cautela da fornecedora. 5. Em harmonia com a jurisprudência do STJ, aplica-
se a Súmula n. 83 do STJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, I, II; 1.025; 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
II,
; Código Civil, arts. 932, III; 933; Constituição
Lei n. 5.474/1968, art. 15,
b
Federal,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2081093/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul
13/10/2022;
REsp n. 1575985/PR,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CORAM
contra a decisão que
COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA
Documento eletrônico VDA51861117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 6ee980e2-e58f-44a8-9417-b23e63fce219

inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa aos arts. 489, § 1, IV, e 1.022, I,
II, do CPC, não demonstrada a violação dos arts. 932, III, e 933 do CC e do art. 15,
II, b, da
e incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1542-1544).
Lei n. 5.474/1968
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos. Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo
repete o recurso especial sem impugnação específica, requer o não conhecimento por
violação ao princípio da dialeticidade, pede a manutenção da decisão de
inadmissibilidade por demandar reexame de fatos e provas vedado pela Súmula n. 7
do STJ e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso especial por ausência de
violação aos dispositivos indicados (fls. 1.569-1.597).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de embargos à execução e cautelares de sustação de
protesto. O julgado foi assim ementado (fl. 1.312):
EMBARGOS À EXECUÇÃO E CAUTELARES DE SUSTAÇÃO DE
PROTESTO.
DUPLICATAS
MERCANTIS.
Ausência
de
fundamentação.
Inocorrência. nulidade afastada. No mérito, improcedência. Apelo do requerente.
Acolhimento. Duplicata é título de crédito causal. Comprovada a fraude do negócio
jurídico subjacente. Funcionário do requerente adquiriu mercadorias em seu nome,
desviando-as em proveito próprio. Os insumos agrícolas foram retirados por terceiros
e entregues em endereço distinto das fazendas do apelante. Teoria da Aparência.
Impossibilidade de aplicação. Signatário do ajuste não possuía poderes para assumir
obrigações em nome do recorrente. Falta de cautela por parte da requerida na
comercialização de produtos sem verificação da legitimidade do funcionário e cujo
valor das compras fugia completamente do perfil do cliente. Sentença reformada para
acolher os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e
inexigíveis as duplicatas mercantis em discussão, determinando o cancelamento dos
protestos. Execução extinta (art. 924, I, do CPC). PRELIMINAR REJEITADA,
RECURSO PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.473):
Documento eletrônico VDA51861117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 6ee980e2-e58f-44a8-9417-b23e63fce219

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Inconformismo com
o resultado do julgamento. Via inadequada para o atendimento de insatisfação.
Ausentes os vícios do artigo 1022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, do CPC, pois o acórdão não enfrentou todos os argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada, mantendo omissões sobre a regular
constituição dos títulos, a entrega das mercadorias e a aplicação da teoria da
aparência, apesar de embargos de declaração apontarem tais vícios;
b) 489, § 1, IV, do CPC, porque a decisão deixou de enfrentar
fundamentos essenciais, limitando-se a rejeitar os embargos sem análise específica
das provas apresentadas, o que caracteriza falta de fundamentação idônea;
c) 15, II, itálico b, da
visto que as duplicatas sem aceite
Lei n. 5.474/1968,
foram acompanhadas de comprovantes de entrega assinados, não sendo exigida
assinatura do próprio sacado, e as mercadorias foram entregues no endereço da
fazenda do recorrido, de modo que se configuram os requisitos de exigibilidade;
d) 932, III, e 933, do Código Civil, porquanto, sendo João Bagatini
empregado do recorrido à época das compras e havendo recebimento com canhotos
assinados por seus prepostos, incide a responsabilidade do empregador pelos atos
praticados no exercício do trabalho ou em razão dele, com aplicação da teoria da
aparência.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido para reconhecer a entrega efetiva das
mercadorias e a exigibilidade das duplicatas, afaste as omissões e a falta de
fundamentação e aplique a responsabilidade do empregador pelos atos do empregado.
Documento eletrônico VDA51861117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 6ee980e2-e58f-44a8-9417-b23e63fce219

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso pretende
reexaminar fatos e provas vedados pela Súmula n. 7 do STJ, sustenta a inexistência
de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, afirma a ausência de entrega das
mercadorias nas fazendas do recorrido e a inaplicabilidade da teoria da aparência e
da responsabilidade dos arts. 932, III, e 933 do CC, requer a inadmissão por óbice
sumular ou, subsidiariamente, o desprovimento (fls. 1511-1536).
É o relatório.
VOTO
Passo à análise das alegadas violações.
I – Violação do
§ 1 o, IV e do
I e II, do CPC
art. 489,
art. 1.022,
O
§ 1o, IV, do CPC exige que a decisão judicial enfrente todos os
art. 489,
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Já o
prevê a
art. 1022
utilização dos embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou
obscuridade, estendendo seus efeitos ao
segundo o qual consideram-se
art. 1025,
incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para
efeito de prequestionamento.
Acrescento que a contradição no julgado deve corresponder à denominada
contradição interna do julgado. Tal vício se caracteriza pela existência de
proposições inconciliáveis entre si, contidas no corpo da própria decisão.
Seja por qualquer destas perspectivas, o recorrente não conseguiu
delimitar de forma específica, qual fundamento essencial deixou de ser examinado
em relação ao acórdão recorrido ou em que medida se contextualizou contradição no
próprio julgado.
Para fins de contextualização, transcrevo trecho do acórdão recorrido (fls.
1.313-1.318):
Documento eletrônico VDA51861117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 6ee980e2-e58f-44a8-9417-b23e63fce219

“No mérito, consta que a Coram ajuizou a execução no 1001690-
em
para obter o pagamento de títulos extrajudiciais
61.2020.8.26.0288
02/09/2020,
(duplicatas) emitidos em razão da compra de defensivos agrícolas no valor de R$
927.518,39, conforme notas fiscais apresentadas (nos 2734, 2853, 2874, 2427, 2449,
2546, 2556, 2535, 2583, 2230, 2347, 2441, 2557, 2605, 2727, 2761, 2875, 2959, 2350,
2855, 2534, 2585, 2873, 2373, 2374, 2388, 2410, 2428, 2455, 2527, 2544, 2728, 2854,
2526, 2450, 2547, 2454, 2582, 2431, 2452, 2521, 2525, 2533, 2730, 2539, 2548, 2767,
2542, 2552, 2586 e
2731).
Incitado ao pagamento, o devedor Roberto opôs os presentes embargos à
execução, alegando, em síntese, que seu ex- funcionário João Batista Bagatini da
Silva, filho do administrador de suas fazendas, realizou as aquisições de insumos e
defensivos agrícolas mediante fraude, pois não detinha nenhum poder de
representação para atuar em seu nome, devendo ser reconhecida a inexigibilidade dos
títulos.
Com o propósito de evitar maiores prejuízos, Roberto também ajuizou os
pedidos de tutela cautelar, em caráter antecedente, autuados sob no 1001487-
e no
(em apenso), para sustação dos
02.2020.8.26.0288
1001498-31.2020.8.26.0288
mesmos títulos discutidos na execução.
Assim, os feitos foram reunidos para julgamento em conjunto, resultando na
sentença de improcedência e consequente apelo do executado, que se passa a apreciar.
Como se sabe, a duplicata é título causal e representa crédito decorrente de uma
causa prevista em lei, podendo ser sacada nas hipóteses de compra e venda mercantil e
prestação de serviços.
Cuidando-se de duplicata de compra e venda mercantil sem aceite, o protesto
por falta de pagamento e a cobrança do título estão condicionados à demonstração da
real entrega das mercadorias (art.
, , , da Lei n.o
/68).
15 II b
5.474
Evidentemente, a comprovação da causa subjacente cumpre ao sacador, porque é
impossível exigir do sacado a produção de prova negativa.
Assim, as notas fiscais consubstanciam
documento unilateral e para que tenham efeito, devem vir acompanhadas dos
respectivos comprovantes de entrega dos produtos devidamente assinados.
No caso, a farta prova documental e testemunhal revela a fraude cometida pelo
ex-funcionário João Bagatini, um auxiliar contábil da empresa do recorrente, que se
utilizou do nome do patrão para adquirir defensivos agrícolas junto à requerida e
várias outras empresas do setor, desviando-os em proveito próprio.
A questão está sendo discutida inclusive no âmbito criminal, no qual João
Bagatini, Ronaldo Rosa dos Santos e Wilson Paulo de Souza respondem a processo
por estelionato e associação criminosa (no
) em razão dos
1500678-92.2020.8.26.0210
crimes cometidos com a utilização do nome do requerente Roberto, sem seu
consentimento, para cometer fraudes contra várias empresas, inclusive a exequente.
Documento eletrônico VDA51861117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 6ee980e2-e58f-44a8-9417-b23e63fce219

Ressalte-se que no processo-crime o réu confessou os atos ilícitos em seu
interrogatório judicial.
Além disso, as mercadorias não chegaram às fazendas do autor, nem foram
retiradas por ele ou seus funcionários (fls. 821/835), e sim pelos terceiros Yago M. de
Assis Lima , Junior T. Tristão e Antonio Carlos Pastoria Torres, contratados por João,
conforme se nota pelos canhotos de recebimento de compras (fls. 24, 44, 59, 64 e 69),
o que também foi confirmado por Yago, Tristão, Eurico, Cléria Aparecida Borges de
Oliveira e Pedro Guilhermino da Silva nos depoimentos criminais (fls. 1887/1888) .
É certo, porém, que a apelada afirma que o funcionário João Bagatini era
conhecido na cidade de Guaíra como "braço direito" do embargante e como pessoa
autorizada a realizar compras em nome dele. Defende, portanto, a aplicação da teoria
da aparência para vincular o embargante aos negócios feitos pelo ex- empregado .
Porém, as testemunhas Edson Eduardo Biscalquini, Eurico Bagatini da Silva,
Diego Antônio da Silva e Luis Roberto da Silva, ouvidas neste feito e no processo-
crime, confirmaram que João jamais deteve autorização nesse sentido, deixando claro
que o responsável pelas compras era o próprio apelante ou seu administrador Enrico
Bagatini da Silva, pai de João.
Além disso, o apelante Roberto comprovou não ser comprador habitual da
Coram, sendo certo que foram apenas cinco aquisições nos últimos três anos, as quais
totalizaram somente R$ 32.646,00 e, em todas as ocasiões, as respectivas notas fiscais
foram assinadas tanto pelo recorrente quanto pelo administrador, Sr. Eurico (fls. 793
/818).
Desta forma, as compras realizadas por João num intervalo de pouco mais de
dez meses que chegaram a quase dois milhões de reais, como a própria apelada
admitiu, claramente fugiam ao perfil de compra do cliente e deveriam ter sido
verificadas com pontualidade por seu setor de compras, em especial se realmente
havia poderes de representação para tanto, o que não ocorreu, conforme admitiu a
testemunha Matheus Barbosa de Andrade Binhardi , funcionário da recorrida.
Portanto, caberia à apelada comprovar ter tomado as cautelas necessárias para
realizar a venda, assegurando-se que o signatário possuía poderes para contrair
obrigações em nome da empresa, ônus do qual não se desincumbiu (art.
, , do
373 II
).
CPC
Diante desse quadro, inaplicável a teoria da aparência.
(...) Nessas circunstâncias, inexistindo prova de vínculo negocial apto a obrigar o
apelante, de rigor o acolhimento dos embargos para extinguir a execução.
Concluindo, a r. sentença é reformada para julgar procedentes os pedidos dos
embargos à execução e das cautelares de protesto (
,
1002101-07.2020.8.26.0288
e
), a fim de determinar o
1001487-02.2020.8.26.0288
1001498-31.2020.8.26.0288
cancelamento em definitivo dos protestos e a extinção da execução no 1001690-
, com fundamento no art.
, , do
.
61.2020.8.26.0288
924 I
CPC
Sucumbente, condeno a parte requerida no pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários em favor do procurador da parte autora que arbitro em
Documento eletrônico VDA51861117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 6ee980e2-e58f-44a8-9417-b23e63fce219

1 0 % do valor da execução, considerando, em especial, o trabalho despendido, com
fulcro no art.
,
, do
(Tema 1076 STJ).
85 § 2o
Código de Processo Civil
Por derradeiro, para evitar a costumeira oposição de embargos declaratórios
voltados ao prequestionamento, tenho por discutidos neste grau de jurisdição todos os
dispositivos legais citados e argumentos deduzidos no recurso interposto.”

Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem expôs, de maneira clara
e suficiente, os fundamentos que o levaram a prover os embargos à execução.
O
do CPC prevê a possibilidade de oposição de embargos de
art. 1.022
declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido deixou de se manifestar
sobre a aplicação da teoria da aparência.
O Tribunal de origem, contudo, rejeitou os embargos de declaração ao
consignar que todas as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia foram
enfrentadas e que a parte buscava apenas rediscutir fundamentos do julgamento.
Assim, não se identifica negativa de prestação jurisdicional, mas, novamente, mero
inconformismo com o resultado da decisão.
II – Violação do
II, , da
art. 15,
b
Lei n. 5.474/1968
O
II,
, da Lei das Duplicatas dispõe que a execução do título sem
art. 15,
b
aceite depende da comprovação da entrega das mercadorias ao sacado. A recorrente
defende que houve a efetiva entrega dos produtos, comprovada por canhotos
assinados, e que a ausência de assinatura do próprio devedor não descaracteriza a
exigibilidade do título.
O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que as
mercadorias foram entregues em endereço diverso do endereço do comprador, a
pessoa sem poderes de representação, e que houve indícios de fraude. Por isso,
Documento eletrônico VDA51861117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 6ee980e2-e58f-44a8-9417-b23e63fce219

reconheceu a inexistência de causa legítima para a cobrança. A modificação dessas
premissas demandaria reexame do contexto probatório, o que é vedado pela
Súmula n.7/STJ.
III – Violação dos arts. 932, III, e 933, do Código Civil
Os arts. 932, III, e 933 do Código Civil tratam da responsabilidade
objetiva do empregador pelos atos de seus empregados ou prepostos, quando
praticados no exercício do trabalho ou em razão dele. A recorrente alega que o
recorrido deveria responder pelos atos de seu ex-funcionário que teria adquirido
mercadorias em seu nome, em virtude da teoria da aparência.
O Tribunal estadual afastou a responsabilidade do recorrido, concluindo
que o suposto representante não possuía poderes para contrair obrigações e que a
fornecedora agiu de forma negligente, ao realizar a venda sem verificar a
legitimidade do comprador. Tal decisão encontra-se amparada nas provas dos autos,
não havendo falar em aplicação da teoria da aparência. O reexame desses elementos
fáticos é inviável na via especial, em razão da Súmula n. 7/STJ.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, o que atrai para o caso presente a incidência da Súmula n. 83
do STJ.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ALEGADA EMISSÃO DE DUPLICATA SEM LASTRO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC/15.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
LIVRE
CONVICÇÃO DO JUIZ. BÚSSOLA NORTEADORA DA NECESSIDADE OU
NÃO DE PRODUÇÃO DE QUAISQUER PROVAS QUE ENTENDER
PERTINENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE. HARMONIA ENTRE O
Documento eletrônico VDA51861117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 6ee980e2-e58f-44a8-9417-b23e63fce219

ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação declaratória de inexistência de dívida e inexigibilidade de títulos cumulada
com compensação por danos morais em razão de alegada emissão de duplicata sem
lastro.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há
que se falar em violação do
do CPC/15.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso
especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. A finalidade da prova é o convencimento do juiz, de modo que a livre convicção do
magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade ou não de produção de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide, bem como da
atribuição do peso que entender devido a cada um dos elementos probatórios
constantes dos autos. Precedentes.
. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.(AgInt no AREsp
7
2081093/ SP. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022
/0059454-7. T3 – TERCEIRA TURMA. Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe
13/10/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA
CUMULADA COM SUSTAÇÃO LIMINAR DE PROTESTO E CONDENAÇÃO
POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICATA SEM CAUSA
SUBJACENTE.
NULIDADE
DOS
TÍTULOS
CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. EVIDÊNCIA DE PROTESTO INDEVIDO. DANO
MORAL CONFIGURADO. RECONVENÇÃO. REJEITADA. SÚMULA 283 DO
STF. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283
do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
2. É firme o entendimento do STJ de que "O pedido reconvencional encontra-se
estritamente ligado aos fatos descritos na petição inicial, culminando na inegável
incindibilidade entre eles. A procedência do pedido inicial acerca da resolução
contratual por inexecução voluntária da parte demandada desautorizou o acolhimento
do pleito reconvencional. Julgamento implícito reconhecido" (Agint no
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp 1.830.257/AL,
DJe de
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Documento eletrônico VDA51861117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 6ee980e2-e58f-44a8-9417-b23e63fce219

3. Segundo o STJ, "em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral
configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova" (AgInt no AREsp 2.048.053/RJ,
Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
.
6/3/2024)
4. Na espécie, o TJPR reconheceu que "a Malagutti levou a protesto dez duplicatas
sem aceite, e sem outro elemento que comprovasse a existência de dívida, incorrendo
então em grave ato ilícito e causando sérios prejuízos a apelante. Por óbvio que uma
restrição no nome da empresa pode acarretar diversos prejuízos, e a inscrição do
protesto, por si só, é o suficiente para provocar abalo moral".
Portanto, entender de forma diversa para concluir que não houve protesto, mas apenas
apontamento de título em cartório, demandaria o revolvimento fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no
AGRAVO
REsp 1575985/PR.
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015
/0324012-6. T4 – QUARTA TURMA. Relator Ministro RAUL ARAÚJO. DJe
02/09/2024)

Portanto, as alegadas violações aos arts. 1.022 e 489 do CPC, 15, II,
, da
b
Lei das Duplicatas e 932, III, e 933 do Código Civil não se configuram. O acórdão
recorrido apresentou fundamentação suficiente e coerente, reconhecendo a
inexistência de relação jurídica entre as partes e a ausência de comprovação da
entrega das mercadorias, afastando a responsabilidade do recorrido. A revisão dessas
conclusões demandaria reexame de provas, atraindo os óbices das Súmulas n. 7 e 83
do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51861117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: 6ee980e2-e58f-44a8-9417-b23e63fce219

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.656.478 / SP
Número Registro: 2024/0196924-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008666820218260288
10014870220208260288
10014983120208260288
10015681420218260288
10016906120208260288 10021010720208260288 10025454020208260288
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CORAM COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
CARINA MOISÉS MENDONÇA - SP210867
LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - SP211808
PRISCILA PAGAN ZANDONÁ - SP247249
AGRAVADO
: ROBERTO DINIZ JUNQUEIRA FILHO
ADVOGADOS : EDUARDO MARCHETTO - SP111274
CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:42
Código de Controle do Documento: 62d837f5-6b17-49e1-ba3e-775c4a5daa9f

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:42
Código de Controle do Documento: 62d837f5-6b17-49e1-ba3e-775c4a5daa9f